Tribunal: TJSP
Processo: 2219797-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de limitação da preferência dos créditos com privilégio alimentar ao equivalente a 150 salários-mínimos – Pretensão à sua reforma – Exame do recurso obstado pela desistência - AGRAVO NÃO CONHECIDO.